Tribunal: STF
Processo: ARE 765218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Gratificação de Desempenho Organizacional (GDO). Concessão. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.